Tribunal: TJDFT
Processo: 0742182-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. ART. 65, III, D, DO CP. SÚMULA 158/STJ. TEMA 158/STF. ARBITRAMENTO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO ANÁLOGA À DELAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU LACUNA NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A confissão espontânea é circunstância atenuante da pena, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, cuja redução não pode ser aplicada abaixo do mínimo legal, conforme Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu pela inadmissibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal nas hipóteses de atenuantes genéricas (Tema 158), respaldando entendimento constitucional.

3. É possível o uso de analogia no Direito Penal, em benefício do acusado, nas hipóteses em que houver omissão ou lacuna na lei (art. 4o da Lei no 4.657/42), não se aplicando, a incidência análoga dos efeitos da delação premiada, à confissão espontânea, na redução da pena.

4. Recurso desprovido.